Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO COSTA CUNHA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou alegação de nulidade da citação. Em contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de perda do objeto, em razão da satisfação integral, na origem, do objeto da execução (ID 75045232). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411